Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISTRITO FEDERAL E UNIÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TEMA 793 DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SAÚDE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELATIVA A PEDIDO NÃO FORMULADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. É absolutamente desnecessário que o julgador mencione, de forma expressa, todos os dispositivos legais aplicáveis ao caso em análise, bastando que a fundamentação seja suficiente para o correto deslinde da controvérsia.
3. Não há nas razões recursais do Distrito Federal qualquer pedido de reconhecimento do direito de requerer à União o ressarcimento das despesas havidas com o medicamento pleiteado, de modo que se revela descabido aduzir que o acórdão é omisso relativamente a pedido que sequer foi formulado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.